Tribunal: TJBA
Processo: 8053442-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053442-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EVERTON MELHOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 1.375 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial, em razão da afetação da controvérsia ao Tema nº 1.375 do STJ, relativo ao custeio ou reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema nº 1.375 do STJ é inaplicável ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer voltada ao custeio contínuo de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos, determinou expressamente o sobrestamento dos recursos especiais e dos agravos nos próprios autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, com o objetivo de uniformizar a interpretação do direito federal.

4. O recurso especial discute a extensão do dever da operadora de plano de saúde de custear tratamento realizado fora da rede credenciada, ainda que sob a roupagem de obrigação de fazer, matéria inserida no núcleo da controvérsia submetida ao Tema nº 1.375.

5. As circunstâncias invocadas pelo agravante, como a continuidade do tratamento ou a urgência do quadro clínico, integram os pressupostos fáticos cuja revaloração em recurso especial foi expressamente abrangida pelo tema repetitivo.

6. O sobrestamento não implica supressão de tutela jurisdicional nem revogação de medidas eventualmente concedidas nas instâncias ordinárias, constituindo medida legal de racionalização processual, nos termos dos arts. 1.030, III, e 1.037, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O recurso especial que discute o dever de plano de saúde quanto ao custeio ou reembolso de tratamento fora da rede credenciada submete-se ao sobrestamento quando a matéria estiver afetada ao rito dos recursos repetitivos. 2. A qualificação da demanda como obrigação de fazer não afasta a incidência do Tema nº 1.375 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, III, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.375 (REsp nº 2.167.029/RJ e nº 2.196.667/SP).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação nº 8053442-81.2024.8.05.0001, em que figura como agravante EVERTON MELHOR DE OLIVEIRA e como agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça